Tribunal: STF
Processo: Rcl 52200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. IDENTIDADE COM O PARADIGMA INDICADO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pela Colenda Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo Trabalhista nº 0000622-22.2018.5.23.0022.



    2. Narra a reclamante, em síntese, que foi ignorado o comando proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, na Pet nº 7.755-MC/DF, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Menciona tratar-se do Tema nº 795 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Requer, em sede liminar, “a) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que o acórdão reclamado seja cassado, já que desrespeitou a ordem de sobrestamento do STF; b) Caso o pedido anterior não seja provido, pede a reclamada SUCESSIVAMENTE para que seja determinada a suspensão do processo nº TST-Ag- RR- 0000622-22.2018.5.23.0022 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro; (...)”



     



    4. Já no mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito em razão da tutela concedida por este Supremo Tribunal Federal no referido paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar a determinação de suspensão das ações individuais e coletivas que versem sobre a base de cálculo para apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).



    8. Contudo, examinandos os autos, verifica-se que, no acórdão reclamado (e-doc. 6, p. 140-150), não se tratou da RMNR. Esta é a ementa do julgado:



    “(...) I - AGRAVO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DE VALORES. Constatado possível equívoco na decisão monocrática, em que dado provimento ao recurso de revista da Executada, o agravo merece provimento. Agravo provido.



    II – RECURSO DE REVISTA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 896, § 2º, DA CLT. SÚMULA 266 DO TST. Caso em que o Tribunal Regional não conheceu do agravo de petição por reputar não atendido o requisito inscrito no artigo 897, § 1º, da CLT (delimitação da matéria e dos valores impugnados), visto que a executada não fez chegar aos autos a quantificação detalhada e atualizada do que entende devido, limitando-se a afirmar que a executada não fez chegar aos autos a quantificação detalhada e atualizada do que entende devido, limitando-se a afirmar que a controvérsia recai sobre o valor global e a indicar planilha de cálculos que não corresponde à insurgência atual. A admissibilidade do recurso de revista em processo que se encontra em fase de cumprimento da sentença depende de demonstração inequívoca de ofensa direta e literal à Constituição da República, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266 do TST. Não sendo esta a hipótese concreta, inviável o conhecimento do recurso de revista. Acrescente-se que a jurisprudência dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que a discussão relacionada a delimitação dos valores impugnados está adstrita ao exame de legislação infraconstitucional (art. 897, § 1º, da CLT), circunstância que impossibilita a configuração de violação literal e direta de dispositivo da Constituição Federal. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.”



    9. Assim, inexistindo discussão sobre a apontada matéria, afasta-se o cabimento da reclamação constitucional, ante a ausência de identidade com o paradigma.



    10. Revela-se evidente que a reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, para buscar suspender processo que não guarda aderência estrita com o tema objeto da Pet nº 7.755-MC/DF, desvirtuando suas finalidades inerentes. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à vedação dessa prática.



    11. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021, grifos nossos)



    12. Noutro passo, a reclamante menciona que a discussão destes autos versa sobre o Tema nº 795 do ementário da Repercussão Geral. No entanto, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 859.878-RG/DF, entendeu inexistir repercussão geral da matéria, uma vez que se trata de questão de natureza infraconstitucional. Este é o teor da ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INFRINGÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS). VALIDADE DO CÁLCULO DO COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). CLÁUSULA 35ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2007/2009. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à legitimidade da forma de cálculo da verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), fundada na interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, não enseja a interposição de recurso extraordinário, uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 859.878-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015)



    13. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator